Tribunal: TJES
Processo: 0001114-25.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001114-25.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: CARLOS MAGNO ROZINDO DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001114-25.2008.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
CARLOS MAGNO ROZINDO DA SILVA

J
UIZ: DR.
A
NSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE VITORIA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de CARLOS MAGNO ROZINDO DA SILVA, cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, c/c artigo 771, parágrafo único, do CPC/15.

Em suas razões recursais (fls. 51/62), o apelante sustenta, em suma, a impossibilidade de se extinguir a execução fiscal com base no art. 485, inciso III, do CPC/15, haja vista a existência de norma específica na Lei nº 6.830/80, que “
ainda que fosse aplicável a disposição contida no art. 485, inciso III do CPC às execuções fiscais, a extinção do processo por abandono imprescinde de requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ
”, bem como a impossibilidade de se exigir do Município a prova de legalidade da CDA.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001114-25.2008.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
CARLOS MAGNO ROZINDO DA SILVA

J
UIZ: DR.
A
NSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE VITORIA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de CARLOS MAGNO ROZINDO DA SILVA, cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, c/c artigo 771, parágrafo único, do CPC/15.

Em suas razões recursais (fls. 51/62), o apelante sustenta, em suma, a impossibilidade de se extinguir a execução fiscal com base no art. 485, inciso III, do CPC/15, haja vista a existência de norma específica na Lei nº 6.830/80, que “
ainda que fosse aplicável a disposição contida no art. 485, inciso III do CPC às execuções fiscais, a extinção do processo por abandono imprescinde de requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ
”, bem como a impossibilidade de se exigir do Município a prova de legalidade da CDA.

Pois bem.
O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta constatada pelo magistrado,
in verbis
:

“
Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Trata-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória na qual persegue crédito tributário de IPTU em desfavor de
CARLOS MAGNO ROZINDO DA SILVA
.

O
correu que, após noticiado o falecimento do executado
em certidão lavrada pelo Sr Oficial de Justiça
, o magistrado
a quo
,
em 05 (cinco) oportunidades,
à
s
fl
s
. 62, 67, 68, 69 e 70,
determinou a intimação do Município exequente,
nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, e artigo 771, do CPC/15,
para colacionar ao feito documento comprobatório do indigitado falecimento,
a fim de
a
veriguar
se
o
óbito teria ocorrido
antes ou
após o ajuizamento da demanda,
diligência não atendida pelo exequente/apelante
.

Dito isto, de pronto
, adianto não merecer amparo o pleito recursal.

D
e início, impende consignar que
nossa jurisprudência
é
assente no sentido de que a regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 é plenamente aplicável às ações ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em execuções fiscais.

Aliás, a Colenda Corte Cidadã
ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia, confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal
(Tema 314)

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 100210028211, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

Tal circunstância afasta, portanto, a ventilada incompatibilidade entre a extinção da demanda executiva fiscal com esteio no artigo 485, inciso III, do CPC/15, e a prescrição intercorrente prevista no artigo 40, da LEF, notadamente pelo
próprio
art
igo
1º
da legislação espcial
prev
er, expressamente,
a incidência subsidiária das normas do Código
de Processo Civil.

A
demais, a
respeito do argumento de
que a extinção do processo por abandono da causa exige requerimento da parte ré, consoante Súmula 240 do STJ, por certo
esta
não é
aplicável ao caso, eis que o executado/apelado sequer
integrou a lide
.
(
TJES
, Apelação n. 008130023628, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017; Apelação n. 004120022464, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016 e Apelação n. 007100011159, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016)

A
demais,
é sabido que
“a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao requerido o direito à solução do conflito”

(
TJES
, apelação cível n.
0037176-30.2009.8.08.0024,
Terceira Câmara Cível, Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgamento em 23.11.2021).

Destarte
,
indene de dúvidas
quanto
a
inércia da Fazenda Pública
na hipótese
,
uma vez que
deixou transcorrer o prazo assinalado pelo julgador
por

c
inco
vezes seguidas, sem qualquer manifestação,
sendo escorreita
a
extinção da demanda
, nos termos do artigo 485, III, do CPC,
eis que a despeito de
intimada pessoalmente para impulsionar o feito,
por
c
inco
vezes, inclusive
sob a advertência da possibilidade de extinção por abandono,
não se manifestou
.

N
ão havendo,
portanto,
que se falar em vício na extinção do feito sem julgamento do mérito por abandono
do feito
executivo em questão, eis que em observância da legislação pertinente, impositiva a manutenção sentencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e
nego
-lhe
provimento,
mantendo, incólume
, o
decisum
recorrido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL
.
EXECUÇÃO
FISCAL
.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta constatada pelo magistrado.

II. N
ossa jurisprudência
é
assente no sentido de que a regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 é plenamente aplicável às ações ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em execuções fiscais.

II
I
.
A

respeito do argumento de que a extinção do processo por abandono da causa exige requerimento da parte ré, consoante Súmula 240 do STJ, por certo, não é
aplicável ao caso, eis que o executado/apelado sequer
integrou a lide
.

IV
.
Na hipótese,
indene de dúvidas
quanto
à

inércia da Fazenda Pública,
uma vez que
deixou transcorrer o prazo assinalado pelo julgador
por

c
inco
vezes seguidas,
sendo escorreita
a
extinção da demanda
, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

V
.
Rec
urso conhecido e
des
prov
ido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.